Tribunal: TJBA
Processo: 0501833-08.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501833-08.2018.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE BAIANO LTDA - SICOOB CREDICONQUISTA

Advogado(s): IGOR DA SILVA SOUSA, RAIANA BULHOES LOPES

APELADO: JOSUE SILVA SOARES

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cooperativa de crédito apela de sentença que reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial movida contra devedor. O juízo havia determinado citação por edital, mas, antes de sua efetivação, intimou a exequente para manifestação. A credora requereu o cumprimento da citação editalícia já deferida, porém a sentença extintiva foi proferida antes mesmo da realização do ato citatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de fatores inerentes ao trâmite judicial e não de inércia da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a demora decorre do mecanismo da Justiça. A exequente demonstrou diligência, manifestando-se sempre que intimada e requerendo o cumprimento da citação editalícia previamente deferida.

4. A sentença foi proferida antes mesmo da efetivação da citação por edital determinada pelo próprio juízo, circunstância que não pode ser imputada à parte credora.

5. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2º; 924, V; 1.009; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, REsp 1697890/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501833-08.2018.8.05.0274, sendo Apelante Cooperativa de Crédito do Sudoeste Baiano Ltda – Sicoob Crediconquista e Apelado Josué Silva Soares, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso para
reformar
a sentença
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator